Tribunal: TJDFT
Processo: 0726501-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726501-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIA RODRIGUES LIMA &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, contra decisão proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de débitos com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência (n. 0702991-56.2025.8.07.0002), ajuizada pela empresa ANTONIA RODRIGUES LIMA &amp; CIA LTDA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré a abstenção de cobrança da autora quanto às mensalidades vencidas após a data da rescisão do contrato ocorrida em 15/05/2025 (ID 239972296 dos autos de origem): “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A princípio, exigir do consumidor permanecer no plano de saúde por mais 60 dias após notificação de rescisão unilateral é tida por conduta abusiva do plano de saúde. Veja-se: JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. MOTIVAÇÃO. ONEROSIDADE DO CONTRATO. COBRANÇA 60 DIAS APÓS. ABUSIVIDADE. 1. Consoante enunciado da súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 2. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido contratou o plano de saúde empresarial em março de 2008 e solicitou o cancelamento em 22/03/2018, dada a onerosidade do plano, e em virtude de suas condições financeiras (ID 6562305). Todavia, foram cobradas mensalidades vencidas em 20/03/2018, 20/04/2018 e 20/05/2018 (ID 6562306). A primeira, em decorrência do inadimplemento; as demais, da previsão contratual que determina a comunicação da outra parte, por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta dias), em caso de cancelamento imotivado – conforme alegação do recorrente. 3. Solicitado cancelamento junto ao plano de saúde, inexistem motivos para cobrança das duas mensalidades nos meses subsequentes, visto que, além da alegação da recorrida quanto à impossibilidade de pagamento, dada a onerosidade do plano, que aumentou o valor de sua mensalidade- motivação apresentada, bem como não ter sido disponibilizado ou utilizado os serviços após a data do recebimento do pedido de cancelamento. Assim, configura-se abusiva a cláusula contratual que determina a obrigação de permanência no plano pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após o pedido de cancelamento motivado. 4. Ademais, como nos planos de saúde o recebimento é antecipado, e não sendo utilizado o plano nos dois dias posteriores (data da solicitação do cancelamento) à cobrança, a exigência de pagamento no dia 20/03/18 é desarrazoada. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1158007, 0712334-08.2018.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) Determino à parte ré, pois, que se abstenha de cobrar da autora mensalidades vencidas após a data de rescisão do contrato, isto é, 15/05/2025. Cite-se. Caso se evidenciem chances de sucesso, a audiência do art. 334, CPC, será designada ao longo do processo.” Nesta via recursal, a parte agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Argumenta haver previsão, no contrato firmado entre a empresa autora e a ora agravante (contrato coletivo empresarial de plano de saúde), de aviso prévio de 60 dias para rescisão, conforme cláusula contratual e normas da ANS, sustentando ter havido violação desse prazo pela decisão judicial, a qual impôs rescisão imediata. Destaca a legalidade da cláusula de aviso prévio e sustenta ser a rescisão abrupta prejudicial à organização financeira e atuarial da operadora. Alega risco de prejuízo financeiro irreparável e quebra do equilíbrio contratual com os demais beneficiários, reforçando a necessidade de suspensão imediata da decisão. Deseja, assim, garantir a legalidade contratual e a previsibilidade nas relações com os beneficiários. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recolhimento do preparo foi devidamente comprovado (ID 73512878), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, por meio da qual a empresa autora, ora agravada, pleiteia: a) a concessão de tutela antecipada para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes a contar da data de 15/05/2025, bem como a abstenção, por parte da ré, de cobrança da mensalidade referente ao período posterior, sob pena de aplicação de multa diária; b) a confirmação da tutela e a declaração de inexigibilidade das mensalidades posteriores, no valor total de R$ 3.419,62 (três mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos). O cerne da controvérsia está em verificar a regularidade ou não da rescisão imediata e unilateral do contrato coletivo empresarial de plano de saúde entre as partes. Sobre o tema, a Resolução Normativa ANS no 195/2009 condicionava a rescisão imotivada dos planos de saúde coletivos, por adesão ou empresarial, ao cumprimento de prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. No entanto, o parágrafo único do art. 17 da referida resolução foi anulado com o advento da Resolução Normativa ANS no 455/2020. Com a chegada da Resolução Normativa ANS no 557/2022, cuja vigência teve início em 1o/2/2023, houve revogação expressa das Resoluções Normativas no 195/2009 e no 455/2020. No entanto, sem estabelecer requisitos específicos para a rescisão unilateral de contratos de planos de saúde coletivos. Nesse cenário, restaram revogados os requisitos relacionados ao período mínimo de vigência contratual e à necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão imotivada. Todavia, o art. 23 da referida norma ratificou a obrigatoriedade segundo a qual as condições de rescisão ou de suspensão de cobertura, seja por iniciativa da empresa contratante, seja por parte da operadora, nos planos coletivos por adesão ou empresariais, devem constar expressamente no contrato firmado entre as partes. Confira: “Subseção II Da Rescisão ou Suspensão Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” De acordo com a precária documentação acostada à inicial, a empresa contratante, ora agravada, contratou a operadora agravante em 10/04/2024 e no dia 15/05/2025 solicitou o encerramento do vínculo por motivos financeiros. Por sua vez, ao receber o pedido, a operadora de saúde ré emitiu comunicado, informando a necessidade de cumprimento do período de aviso prévio previsto no contrato. Ocorre, conforme se verifica das alegações das partes e das provas constantes dos autos, ausência de estipulação adequada das condições para o cancelamento do plano, bem como inexistência de demonstração de ciência, por parte da agravada, acerca dos termos do contrato de assistência à saúde. Apesar das afirmações apresentadas pela operadora de saúde ré (agravante), não consta, até o presente momento, instrumento contratual nos autos apto a demonstrar a alegada exigência de cumprimento do período de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a efetivação da resilição unilateral solicitada pela autora (pessoa jurídica contratante). A agravante limitou-se à transcrição das supostas cláusulas do contrato celebrado, nas quais se exigiria a comunicação do cancelamento unilateral com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, bem como se autorizaria a cobrança das mensalidades durante esse período. Contudo, não foi anexada aos autos a integralidade do contrato de assistência à saúde firmado, validamente assinado pelas partes, apto a respaldar o alegado aviso prévio. Quanto ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tal elemento não se verifica no presente agravo de instrumento. Isso se deve ao fato de a cobrança de mensalidades do plano de saúde firmado entre as partes, após pedido expresso de cancelamento imediato do contrato pela pessoa jurídica contratante, sem observância das normas aplicáveis ao caso concreto, poder, na realidade, ocasionar prejuízos à agravada, especialmente por tratar-se de empresa de pequeno porte e diante da motivação da resilição, fundada em dificuldades financeiras já enfrentadas, conforme devidamente exposto na petição inicial. Além disso, não se pode afirmar haver irreversibilidade nos efeitos da decisão, por ausência de provas no sentido de que a suspensão da cobrança das mensalidades ocasionaria prejuízo à operadora de saúde. Ademais, em eventual reversão futura da decisão, a empresa poderá exigir o ressarcimento dos valores. Portanto, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afigura-se imperiosa, ao menos por ora, a manutenção da decisão recorrida. Este Tribunal de Justiça já analisou caso semelhante no qual, diante da ausência de prova robusta do instrumento contratual, mostra-se inviável, nesta sede recursal, a análise da validade da cláusula cuja redação impõe a notificação prévia em caso de rescisão por iniciativa da contratante: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da cobrança das mensalidades do plano de saúde, com vencimento em 9/12/2024 e 17/12/2024, no valor de R$1.321,78 (um mil trezentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) cada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência requerida na origem.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica existente entre as partes é disciplinada pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e pelas resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ainda, deve observar o disposto no Código Civil, especialmente no que diz respeito à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade e de informação (arts. 113 e 422 do CC). 4. O art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê que: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. 5. A ausência de previsão, em contrato de assistência à saúde, de cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias para resilição unilateral do plano coletivo empresarial, e a falta de comunicação da parte contratante a seu respeito, são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito nesse juízo de cognição sumária. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este decorre da possibilidade de prejuízos financeiros à empresa agravante, caso mantida as cobranças das mensalidades vencidas após a solicitação de cancelamento. Ainda, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, do CPC), pois, se revogada a tutela de urgência, a parte ré poderá cobrar da autora eventuais prejuízos, nos termos do art. 302 do CPC. (...)” (TJDFT, APC 0711720-77.2025.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 27/06/2025.) Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator